Tribunal: TJBA
Processo: 0500564-05.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500564-05.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JORGE ALVES DE ALMEIDA, MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, VALDIR FARIAS MESQUITA

APELADO: JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL RURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO POR ABANDONO DO BEM PELOS AUTORES. DEFESA FUNDADA EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Alves de Almeida contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos Autores, mas deixou de reconhecer, na fundamentação, o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária arguida em contestação. Os Apelados alegaram invasão de parte de imóvel rural de sua propriedade, enquanto o Apelante sustentou abandono prolongado da área e a posse produtiva e mansa exercida por ele desde 1998. A sentença reconheceu a ausência de posse pelos Autores, julgando improcedente o pedido reintegratório.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na pretensão do Apelante de ver reconhecida, mesmo que incidentalmente, a configuração dos requisitos da usucapião extraordinária, como forma de conferir efeitos probatórios ao julgamento para futura ação autônoma.

III. Razões de decidir

A ação originária possui natureza estritamente possessória, o que limita o campo cognitivo do julgador à análise da posse, conforme arts. 557 e 561 do CPC.

O reconhecimento de domínio por usucapião exige ação própria, com rito e formalidades específicas, incluindo a citação de confinantes e a intimação das Fazendas Públicas.

A usucapião pode ser arguida como defesa para afastar pedido possessório, conforme a Súmula 237 do STF, mas não pode ser reconhecida incidentalmente como modo de aquisição de propriedade.

O pedido do Apelante, de ampliar a fundamentação da sentença para reconhecer a usucapião, excede os limites da lide e não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A improcedência do pedido reintegratório já assegura a manutenção da posse ao Apelante, não havendo necessidade de extensão declaratória no presente feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações possessórias, não é cabível o reconhecimento incidental de usucapião como modo de aquisição de domínio, sendo tal matéria admitida apenas como defesa para afastar o pedido possessório. A declaração de domínio por usucapião deve ser buscada por meio de ação própria, com observância do rito legal aplicável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 557, 561 e 1.007; CC/2002, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 237 do STF; TJGO, Apelação Cível 0174325-03.2014.8.09.0174; TJSP, Apelação Cível 1001001-04.2022.8.26.
0302.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
0500564-05.2013.8.05.0113
, d
a comarca de Itabuna
, figurando como Apelante
JORGE ALVES DE ALMEIDA
e Apelados
JOSÉ HUMBERTO RAMOS MARTINS
e
OUTRO
S
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA